Tribunal: TJPA
Processo: 0032296-64.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10340 - Indenizações Regulares
Data de julgamento: 2020-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0032296-64.2012.8.14.0301
APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA JURÍDICA DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: EVANDRO DA SILVA JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIÁRIAS. POLICIAL MILITAR DESLOCADO DA SUA SEDE
.
ÔNUS DA CONTESTAÇÃO DA PROVA PERTENCENTE AO DETRAN/PA NO SENTIDO DE DEMONSTRAR QUALQUER DAS HIPÓTESES QUE TORNARIAM INDEVIDO O PAGAMENTO DAS DIÁRIAS. O ENTE ESTADUAL NÃO SE DESINCUMBIU DE TAL ÔNUS PROBATÓRIO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Resta incontroverso o deslocamento do policial militar
para exercer atividades policiais no interior do estado entre os anos de 2009 a 2012, fazendo jus ao pagamento de 230 diárias correspondentes a essas atividades
, conforme pactuado no convênio
firmado entre a polícia militar e o DETRAN
.

2. Na hipótese em julgamento, o DETRAN/PA não logrou êxito em demonstrar qualquer das hipóteses que tornariam indevidas as diárias requeridas, previstas no art. 4ª ou mesmo no art. 6º da lei de regência.

3. Da mesma forma, como a

autarquia não demonstrou que o autor/apelado estaria aquartelado ou que as despesas de alimentação e hospedagem foram asseguradas pela corporação militar estadual, o militar faz
jus ao pagamento de diárias, como decidido pelo juízo
a quo
.

4.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados, discutidos estes autos de Reexame Necessário e Apelação Cível. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de março de 2020.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo DEPARTAMENTO DE TRÃNSITO DO ESTAO DO PARÁ contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém (Id. 2492289 – págs. 1/12) que, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada por EVANDRO DA SILVA JUNIOR em face do ora apelante, julgou procedente o pedido do autor e, por conseguinte, condenou o DETRAN-PA ao pagamento de diárias correspondentes ao período descrito às fls. 04/05 (2009 a 2012), e no valor total de R$ 29.022,00 (vinte e nove mil reais e vinte e dois centavos), nos termos da planilha de fls.05, atualização apurada em liquidação, acrescida de juros moratórios, além da devida correção monetária.

Narra a inicial que, trata-se de Ação de Cobrança em que o requerente, policial militar deslocado mediante convenio do Estado do Pará com o Detran-Pa, para exercer atividades policiais no interior do Estado entre os anos de 2009 a 2012, pleiteando o pagamento de 230 diárias correspondentes a essas atividades.

Inconformado com a sentença, o DETRAN/PA, interpôs recurso de apelação, requerendo seja conhecido e provido o presente recurso para reformar da sentença ora guerreada (Id. nº 2492290).

O apelado apresentou contrarrazões, pugnado pela manutenção da sentença, para que seja negado seguimento ao presente recurso de apelação (Id. nº 2492291).

Os autos foram encaminhados ao Ministério Público de 2º grau, que deixou de apresentar manifestação,
considerando do parágrafo único do art. 178 do CPC e o art. 2º, da Recomendação nº 34/2016 do CNMP, verificada a falta de interesse público primário e relevância social que tornem necessária a manifestação do Órgão Ministerial no caso em análise.

É o relatório do essencial.

VOTO

Admissibilidade
:

Presentes os pressupostos que admitem o apelo, dele conheço.

Mérito

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém que, nos autos da Ação de Cobrança de Diárias, julgou
procedente
o pleito inicial, determinando que o réu, ora apelante, proceda o pagamento no valor total de
R$ 29.022,00 (vinte e nove

mil e vinte e dois reais).

O cerne da presente questão é aferir, a partir da legislação, jurisprudência e documentos acostados aos autos, a existência ou não do direito do autor a receber o pagamento de diárias de militar inadimplidas pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará, referente aos anos de 2009 a 2012, realizada através do Convênio nº 17/2009 celebrado entre o DETRAN/PA e o Comando da Polícia Militar.

Primeiramente, pelas planilhas acostadas, destaco como questão incontroversa o deslocamento do requerente para diversos Municípios do interior do Estado, entre o período de 2009 e 2012, para auxiliar no serviço de fiscalização de rodovias, conforme pactuado no Convênio firmado entre a Polícia Militar e o Detran/PA.

Pois bem. No caso em questão a Lei 5.119, de 19/05/1984 assim dispõe:

“Art. 1º. Diárias são indenizações destinadas a atender as despesas extraordinárias - de alimentação e pousada e são devidas aos policiais - militares durante seu afastamento de sua sede por motivo de serviço ou para realização de cursos ou estágios de interesse da polícia militar do Estado.

§ 1º - As diárias compreendem a diária de alimentação e a Diária de pousada.

§ 2º. Diária de alimentação é devida, inclusive nos dias de partida e chegada.

(...)

Art. 2º. - O valor da Diária de Alimentação será fixado em Decreto do chefe do Poder Executivo e revisto semestralmente.

(....)

Art. 3º - Compete ao Comandante da Organização Policial - Militar providenciar o pagamento das diárias a que fizer jus o policial militar e, sempre que for julgado necessário, deve efetuá-lo adiantadamente, para ajuste de contas quando o pagamento da remuneração que ocorrer após o regresso à Organização Policial Militar, condicionando-se o adiantamento à existência dos recursos orçamentários próprios nos Órgãos Competentes. ”

Por outro lado, as hipóteses de
não
recebimento de diárias estão contidas no art. 4º da lei, conforme se observa a seguir:

“
Art. 4° -
Não serão atribuídas diárias ao policial-militar
:

I - Quando as despesas com alimentação e pousada forem asseguradas;

II - Nos dias de viagem, quando no custo da passagem estiverem compreendidas alimentação, pousada ou ambas;

III - Cumulativamente com a ajuda de Custo, exceto nos dias de viagem em que alimentação e a pousada ou ambas, não estejam compreendidas no custo das passagens, devendo neste caso ser computado somente o prazo estipulado para o meio de transporte efetivamente requisitados;

IV - Durante o afastamento da sede da Organização Policial-Militar por menos de oito (08) horas consecutivas.
”

Além disso, o art. 6º prevê a hipótese em que o policial militar indenizará a Organização Militar em que se alojar ou alimentar:

“Art. 6° - O policial-militar, quando receber diárias, indenizará a organização policial-militar em que se alojar ou se alimentar.”

No que concerne ao pagamento devido em relação do deslocamento do apelado da sede da unidade, a matéria em pauta não gera, no meu sentir, maiores controvérsias, eis que decidida por esta Corte de Justiça em diversas oportunidades, inclusive em recursos onde funcionei como Relatora.

Na hipótese dos autos tem aplicabilidade o estabelecido nos arts.255 e 300, do Decreto nº 02055, de 22 de outubro de 1.991, onde resta consignado que: "
O militar que se afastar da sede, em serviço de caráter eventual ou transitório, fará jus a diárias para cobrir despesas, com pousada, alimentação e locomoção urbana
" e “
o militar da ativa, quando movimentado por interesse do serviço, será indenizado das despesas de transportes, nelas compreendidas a passagem e a translação da respectiva bagagem, para si, seus dependentes, e um empregado doméstico, da localidade onde residir para outra onde fixará residência dentro do Território Nacional, quando o transporte não for realizado por conta do Estado
”.

De acordo com o preceito contido no dispositivo mencionado, as diárias deverão ser pagas ao servidor que se afastar da sede em caráter eventual ou transitório para outro ponto do território nacional ou para o exterior, eis que tais verbas têm como finalidade indenizar eventuais despesas com pousada, alimentação, bem como, locomoção urbana.

Cabe ressaltar que as diárias, como possuem caráter indenizatório, somente se justificam quando preenchidos os requisitos previstos na norma e, quando assim ocorrer não existirá, inclusive, necessidade de comprovação das despesas, exigindo-se, apenas, o deslocamento eventual do servidor da sede em que presta serviços para outra localidade.

Através dos documentos juntados aos autos, e nesse aspecto, não houve controvérsia. Restou comprovado o deslocamento do recorrente de sua sede, para outras localidades do interior do Estado do Pará.

Isto posto, consigno que a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará já teve oportunidade de se manifestar em casos semelhantes ou análogos ao ora debatido, entendendo que caberia ao ente público demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo ao direito de recebimento de diárias, conforme se observa a seguir:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CÍVEL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIÁRIAS. POLICIAL MILITAR. DESLOCADO DA SEDE PARA A CIDADE DE MARABÁ ENTRE OS DIAS 31.03.2006 A 05.07.2006. ÔNUS DA PROVA PERTENCENTE AO ESTADO DO PARÁ NO SENTIDO DE DEMONSTAR QUALQUER DAS HIPÓTESES QUE TORNARIAM INDEVIDO O PAGAMENTO DAS DIÁRIAS NO CASO CONCRETO.
O ENTE ESTADUAL NÃO SE DESINCUMBIU DE TAL ÔNUS PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTINDA EM REEXAME NECESSÁRIO, À
UNANIMIDADE.

1. Incontroversa o deslocamento do requerente do município de Redenção/PA para Marabá/PA, entre o período de 31/03/2006 a 05/07/2006, com o fim de frequentar o curso de aperfeiçoamento de sargentos (CAS/PM/2006), conforme Portaria de fl. 12, firmada pelo senhor Comandante Geral Luiz Cláudio Ruffeil Rodrigues, relatório individual de diárias (fl. 14) boletins internos de fls. 15/16 que comprovam com clareza o deslocamento do apelado para frequentar o curso anteriormente mencionado.

2. O Estado do Pará não logrou êxito em demonstrar qualquer das hipóteses que tornariam indevido o pagamento das diárias requeridas, não enquadrando o caso em questão em qualquer das situações previstas no art. 4ª ou mesmo no art. 6º da lei de regência.

3. A administração pública dispõe de toda estrutura física, organizacional, orçamentária, bem como de recursos

humanos que lhe permitiria com facilidade demonstrar o pagamento das diárias reivindicadas ou alguma das hipóteses do rol do art. 4 da Lei nº 5.119, de 19/05/1984, ou seja, não demonstrou que o requerente estaria aquartelado ou que as despesas de alimentação e hospedagem foram asseguradas pela Corporação Militar Estadual, fato que somente robusteceu o convencimento da magistrado acerca do direito alegado pelo recorrido.

(2018.00362666-13, 185.305, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-01-29, Publicado em 2018-02-01).

PROCESSUAL CIVIL E MILITAR. APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NA ESPÉCIE. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIÁRIAS. REFORMA DA SENTENÇA QUE CONDENOU O ESTADO DO PARÁ AO PAGAMENTO DE 29 (VINTE E NOVE) DIÁRIAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada.

2. As diárias consistem em indenizações destinadas a atender despesas extraordinárias de alimentação e de pousada e são devidas ao Bombeiro Militar durante seu afastamento de sua sede por motivo de serviço.

3. Havendo documentação suficiente que demonstre que o militar realizou a tarefa para qual foi designado, constando nos autos Portarias n.º 242/2009 e 403/2009, fls. 20/23, onde constam o nome do apelante, menção ao evento e a concessão de 46 (quarenta e seis) diárias, torna-se obrigatório, pelo Estado, a quitação das diárias pleiteadas, sob pena de enriquecimento sem causa.

4. Contudo, como houve o pagamento de 20 (vinte) diárias, restam a pagar apenas 26 (vinte e seis), e não 29 (vinte e nove), ao custo unitário de R$72,00 (setenta e

dois reais), conforme Portaria n.º 0419/2007/GS, fl. 35.

5. Apelação Cível que se dá provimento parcial. À unanimidade.

(2017.05367759-92, 184.553, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-12-11, Publicado em 2017-12-15).

Nesse sentido, entendo que o DETRAN/PA não logrou êxito em demonstrar qualquer das hipóteses que tornariam indevido o pagamento das diárias requeridas, não enquadrando o caso em questão em qualquer das situações previstas no art. 4ª ou mesmo no art. 6º da lei de regência.

Ora, sabe-se que a autarquia dispõe de toda estrutura física, organizacional, orçamentária, bem como, de recursos humanos que lhe permitiria com facilidade demonstrar o pagamento das diárias reivindicadas ou alguma das hipóteses do rol do art. 4 da Lei nº 5.119, de 19/05/1984. Ou seja, não demonstrou que o requerente estaria aquartelado ou que as despesas de alimentação e hospedagem foram asseguradas pela Corporação Militar Estadual, fato que somente robustece a veracidade das alegações do apelado.

Diante disso, entendo que laborou com acerto o Juízo de primeiro grau, pois que as alegações trazidas aos autos pelo apelante são frágeis e não merecem serem acolhidas.

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento.

É como voto.

Belém (PA), 02 de março de 2020.

Desembargadora
Nadja Nara Cobra Meda

Relatora

Belém, 10/03/2020